Tribunal: TJDFT
Processo: 0735486-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR. EVENTO EXTRAORDINÁRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. No caso concreto, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelante trouxe fundamentos de fato e de direito que, em tese, amparam o pedido de reforma da sentença.
2. Para que se configure onerosidade excessiva (arts. 317 e 478 do CC) capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes.
3. É fato público e notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, pela disseminação global da Covid-19, afetou toda a população mundial. Especificamente no Brasil, a gravidade da situação sanitária e econômica decorrente da pandemia afetou o equilíbrio de vários contratos, configurando hipótese de caso fortuito ou força maior.
4. No caso concreto, os documentos carreados aos autos amparam a rescisão contratual a pedido da autora, por fato imprevisto, sem onerosidade excessiva para a empresa contratada. A excepcionalidade da pandemia da Covid 19 configura caso de força maior apta a afastar a cláusula penal prevista para a hipótese de rescisão antecipada do contrato e a proibição de retenção de valores pela contratada.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.